Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712540-52.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, NELSON TADEU FILIPPELLI, JORGE LUIZ SALOMÃO, LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, VIA ENGENHARIA S. A., FERNANDO MARCIO QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. TERRACAP. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS PARA CAMPANHA ELEITORAL ESCRITURADOS E DECLARADOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSOS PARA CAMPANHA ELEITORAL SEM ESCRITURAÇÃO E SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS À JUSTIÇA ELEITORAL. CAIXA DOIS. SUSPEITA. INFRAÇÃO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUMENTO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO DE DADOS E ESCUTAS TELEFÔNICAS. DIFERENÇAS. CONVERSAS SEM PALAVRAS. PROIBIÇÃO DE DEDUÇÃO DE CONTEÚDO. 1. A participação minoritária da União no capital da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, criada pela Lei no 5.861/1972, não atrai a competência da Justiça Federal para julgar ação por ato de improbidade administrativa que analisa suspeita de ilícitos na construção do Estádio Nacional de Brasília, pertencente à Companhia. Precedente. STF, MS 24.423/DF, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Data Julgamento: 10/09/2008, Data Publicação: 20/02/2009. 2. “As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade” (STF, Tema 1043). Também são insuficientes para a condenação. 3. Os acordos de colaboração premiada celebrados no âmbito penal podem ser usados na ação civil por ato de improbidade, sujeitando-se às restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1043. 4. Egas Moniz, Médico português, Prêmio Nobel de Medicina de 1949, o primeiro concedido a um lusófono, em A Neurologia na Guerra, livro em que tratou “dos últimos progressos da Neurologia, a que a guerra [1a Guerra Mundial] veio trazer numerosos subsídios”, dedicou um capítulo especial aos “comocionados”, ou seja, aqueles casos em que não havia traumatismo direto, e que constituíam ao tempo matéria muito controversa quanto à sua natureza. A questão era saber se as alterações observadas nas vítimas, sobretudo no seu comportamento, eram consequências de uma perturbação orgânica ou, pelo contrário, apenas um distúrbio psicológico, curável por sugestão ou hipnose. Mais difícil ainda era a questão dos “simuladores” e “exageradores”, cujo diagnóstico se baseava apenas em “dois critérios absolutos de certeza: o flagrante delito e a confissão”. É claro que o objetivo destes “doentes” era, obviamente, não regressar à frente de batalha”. (João Lobo Antunes. Egas Moniz. Uma Biografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 101). 5. É exatamente por haver, na colaboração premiada e nos acordos de leniência, casos de simuladores e de exageradores, os quais, obviamente, não querem regressar à “frente de batalha”, que as declarações do agente colaborador devem ser acompanhadas de outros elementos de prova, por não oferecerem esses dois critérios absolutos de certeza: o flagrante delito e a confissão dos delatados. 6. O colaborador premiado não pode ser testemunha de si (mesmo). O colaborador premiado tem um gene jurídico que não sofre mutações. A manutenção do prêmio da colaboração impõe ao colaborador comprovar sua versão. Repeti-la não é outro elemento de prova, mas bis in idem, reafirmação da mesma versão firmada no acordo para que ele não seja revogado. 7. “Na realização da interceptação e da gravação de escutas telefônicas, os operadores judiciais – principalmente os OPC [Órgão de Polícia Criminal] têm, muitas vezes e fortuitamente, conhecimento de fatos que não se reportam ao crime cuja investigação legitimou a autorização ou ordem da escuta telefônica, ou seja, obtêm um conhecimento fortuito de outro tipo legal de crime não impulsionador da escuta”. (Manuel Monteiro Guedes Valente. Conhecimentos Fortuitos: a busca de um equilíbrio apuleiano, Coimbra: Almedina, 2006, p. 74). 8. “Binarização” é uma referência ao BINA, acrônimo do aparelho precursor dos sistemas de identificação dos números de chamadores em comunicações telefônicas, criado na década de 70 e universalizado pela telefonia celular. Esse aparelho permitiu, ainda no tempo das comunicações analógicas, a identificação do número do aparelho telefônico chamador pelo aparelho chamado. Assim, B Identifica o Número A = BINA. 9. A mera “binarização” entre aparelhos de telefonia, fixa ou celular, não autoriza conclusões sobre o teor da “conversa” entre os interlocutores. A identificação dos números dos telefones que entraram em contato um com o outro, que são dados não sujeitos à proteção constitucional do inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal, não autoriza deduzir o teor da comunicação e, a partir desse achado investigativo, atribuir consequências jurídicas às “conversas sem palavras”. Se nenhuma palavra foi escutada, não se pode tratar como conhecimento fortuito o silêncio técnico dessa interceptação de dados telefônicos. 10. Não se admitem como prova, como se tivesse havido escuta telefônica, coincidências facilmente manipuláveis, que podem ter sido criadas, inclusive, por conveniência do colaborador para obter ou manter o prêmio da colaboração. 11. A prova que se espera a partir do acordo de colaboração premiada não pode ser o testemunho do beneficiário desse mesmo acordo (bis in idem). 12. O ato de improbidade administrativa tipificado no art. 9o, I da Lei no 8.429/1992, exige dolo, vontade livre e consciente de alcançar o resultado, a meta optata, que é o enriquecimento patrimonial ilícito, a cupidez ilegal do agente. 13. “O elemento subjetivo do ilícito do art. 9o é o dolo. Essa orientação já prevalecia antes da edição da Lei no 14.230/2021. No entanto e para eliminar qualquer controvérsia, houve a inclusão da exigência do dolo para a configuração da improbidade do art. 9o. (...) Somente se configura a infração do art. 9o quando o agente público atuar de modo consciente e intencional quanto à obtenção de uma vantagem indevida e a sua incorporação ao patrimônio próprio ou de terceiro. Assim, por exemplo, não se configura a infração do art. 9o em virtude do mero recebimento pelo agente público de um benefício econômico. É essencial que o sujeito tenha consciência de que tal vantagem é indevida. Se o sujeito reputar que o benefício é legítimo, não se consuma a improbidade. Até caberá exigir a restituição da vantagem, mas não se caracterizará conduta subsumível ao art. 9o).” (Marçal Justen Filho. Reforma da Lei de Improbidade Administrativa comparada e comentada. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 82-83). 14. “A vontade dolosa consta de dois momentos: a) a representação ou visão antecipada do fato que preenche um tipo de crime (elemento intelectual ou cognoscitivo); b) a resolução, seguida de um esforço do querer dirigido à realização do fato representado (elemento volitivo). Estes dois elementos estruturados do dolo estão intimamente ligados, pois ninguém pode querer algo sem disso ter percepção prévia. A vontade dirige-se sempre a um fim que é o seu objetivo. O agente tem de representar algo e querer esse algo, o que constitui o objeto do dolo.” (Germano Marques da Silva, Direito Penal Português. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2012, p. 100). 15. “Exato é sim que os elementos do tipo devem ser desenvol-vidos a partir da essência da antijuridicidade, que a essência da anti¬juridicidade se revela decisiva na determinação dos elementos do tipo. Logo no sentido de que importa sempre tomar em conta, para além do desvalor do resultado do comportamento, os elementos configuradores do desvalor da ação, através do qual esta surja como obra de uma pessoa ou, neste sentido, ligada a um “centro ético de imputação”: todo o ilí¬cito penal é ilícito pessoal. Ora, para além das realizações típicas dolo¬sas ou negligentes [culposas] — no sentido, quanto às primeiras, de que o agente previu e quis a realização, e, quanto às segundas, de que ele violou um dever objetivo de cuidado e criou um risco não permitido — é o domí¬nio do acaso ou do acontecimento natural, em suma, é o domínio onde se torna impossível a recondução da realização típica à pessoa do autor. Podendo por isso sem mais concluir-se que o dolo e a negligência, na acepção referida, são elementos constitutivos do tipo (subjetivo) de ilícito.” (Jorge de Figueiredo Dias. Direito Penal. Parte Geral. 2 ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 271). 16. “O dolo constitui, nos crimes dolosos, o núcleo do injusto da ação e pode ser conceituado, por isso, como o elemento subjetivo geral do tipo: o dolo determina o início, o curso, a direção e a meta da ação. Não obstante, ao dolo se somam, com frequência, especiais elementos subjetivos do tipo, que são também componentes do injusto pessoal da ação e caracterizam, mais detalhadamente, a vontade da ação do autor.” [Tradução livre] (Hans-Heinrich Jescheck und Thomas Weigend. Lehburch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5a Aufl., Berlin: Duncker &amp; Humbolt, 1996, p. 317-321; Tratado de Derecho Penal. Parte General. 4a ed. Traducción de José Luis Manzanares Samaniego. Granada: Editorial Comares, 1993, p. 284-285). 17. Na captação de recursos financeiros para custeio de campanha eleitoral a finalidade do agente não é ficar rico, não é apropriar-se deles para engrandecer o seu patrimônio, mas pagar os custos da campanha. O dinheiro para o financiamento de campanha não é um fim em si mesmo. É um meio. O fim é vencer a eleição. 18. A doação feita por pessoa jurídica e o recebimento de recursos financeiros para custeio de campanha eleitoral, escriturados e declarados à Justiça Eleitoral, antes do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI 4650, e da vigência da Lei no 13.165, de 29 de setembro de 2015, não tipificam ato de improbidade administrativa previsto no art. 9o, I da Lei no 8.429/1992, por falta de prova do dolo suficiente para a condenação, podendo constituir infração eleitoral. 19. A doação feita por pessoa jurídica e o recebimento de recursos financeiros para custeio de campanha eleitoral, não escriturados e não declarados à Justiça Eleitoral, antes do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI 4650, e da vigência da Lei no 13.165, de 29 de setembro de 2015, o que é conhecido como “Caixa dois de campanha”, não tipificam ato de improbidade administrativa previsto no art. 9o, I da Lei no 8.429/1992, por falta de prova do dolo suficiente para a condenação, podendo constituir infração eleitoral. 20. “Conquanto o caixa dois mereça repressão, não reputamos que a via estreita da improbidade forneça o caminho mais adequado — ou mesmo possível — a tanto, eis que divisamos na conduta de não contabilização de recursos eleitorais, em verdade, mais uma das possíveis instrumentalizações da possibilidade de prática de improbidade quando encontrar contrapartida concedida pelo agente público nes¬sa condição — e menos um ato de improbidade em si mesmo” (Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e Guilherme Pupe da Nóbrega. Lei de Improbidade Administrativa Comentada. De acordo com a Reforma pela Lei no 14.230/2021. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022, p. 127). 21. Absolve-se o réu da imputação de ter se enriquecido, ilicitamente, com acréscimo patrimonial, quando não existir prova suficiente para a condenação por ato de improbidade administrativa doloso, tipificado no art. 9o, I da Lei de Improbidade Administrativa, independente de o fato ser anterior ou posterior à Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Lei no 8.429/1992, art. 1o, § 2o c/c art. 17-C, § 1o c/c CPP, art. 386, VII). 22. É extensiva ao partícipe a absolvição da imputação de ter concorrido para o enriquecimento ilícito, com acréscimo patrimonial do agente principal, por não existir prova suficiente para a condenação por ato de improbidade administrativa doloso, tipificado no art. 9o, I da Lei de Improbidade Administrativa, que é o enriquecimento patrimonial próprio, independente de o fato ser anterior ou posterior à Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Lei no 8.429/1992, art. 1o, § 2o c/c art. 17-C, § 1o c/c CPP, art. 386, VII). 23. Princípio in dubio pro reo. “Quando a análise prática da prova revelar que sobre determinado assunto penal há várias possibilidades fáticas, estando elas em uma relação gradual de mais ou menos, intervém o princípio in dubio pro reo se uma versão for mais favorável ao acusado, enquanto a outra, pelo contrário, for incerta.” [Tradução livre] (Hans-Heinrich Jescheck und Thomas Weigend. Lehburch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5a Aufl., Berlin: Duncker &amp; Humbolt, 1996, p. 145-146; Tratado de Derecho Penal. Parte General. 4a ed. Traducción de José Luis Manzanares Samaniego. Granada: Editorial Comares, 1993, p. 129). 24. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos artigos 9o, inciso I, 1o, § 2o, e 17-C, todos da Lei 8.429/1992, 4o, § 16, inciso III, da Lei 12.850/2013, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando, em suma, a existência de provas robustas e suficientes com relação à presença do dolo na prática das condutas relatadas na denúncia a ensejar o restabelecimento da sentença proferida em 1o grau de jurisdição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, inciso I, 1o, § 2o, e 17-C, todos da Lei 8.429/1992, 4o, § 16, inciso III, da Lei 12.850/2013, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal, tal como colocada, não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017